Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. TEMA No 414. SUPERAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. ADOÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, publicado o acórdão que examinou a tese de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O e. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o recurso seja novamente apreciado, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com a observância da sistemática instituída pelo art. 1.040, II, do CPC/15, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no REsp no 1.937.887/RJ, Revisão do Tema 414.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, em 2010, entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por unidade autônoma (Tema no 414).
4. Todavia, recentemente, em junho de 2024, o c. STJ procedeu à revisão do entendimento assentado no julgamento do Tema no 414 em 2010, fixando nova tese favorável à adoção da metodologia do consumo individual franqueado, nos seguintes termos: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
5. Embora vedado nos termos do entendimento prévio exarado no julgamento do Tema no 414/STJ, o acórdão anterior realizou o distinguishing entre as demandas, afastando-se a incidência do repetitivo e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Destarte, inexiste contradição entre a tese revisada pelo c. STJ no Tema no 414 e o acórdão proferido no julgamento da Apelação.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Acórdão recorrido mantido.